Tribunal: TJMT
Processo: 1001045-98.2021.8.11.0100
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001045-98.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROSELI DOS SANTOS DE MEIRA - CPF: 017.349.931-70 (APELADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – PARCIAL PROCEDÊNCIA
– ALEGAÇÃO DE

ILEGITIMIDADE DA APELADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA UNIÃO ESTÁVEL – DESCABIMENTO – VÍNCULO MATRIMONAL ENTRE O
DE CUJUS
E A APELADA DEMONSTRADO –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o vínculo matrimonial existente entre a parte autora e o
de cujus,
não há que se falar em ilegitimidade ativa para pleitear a indenização do seguro obrigatório DPVAT, especialmente quando requerido no valor correspondente a quota parte a que faz jus, em razão do óbito do seu companheiro.

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra a sentença que, na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
c/c Reconhecimento de União Estável
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial

para reconhecer a união estável entre a apelada e a vítima e, por consequência, condenar
seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária desde a data do evento danoso (Súmula 580 do STJ) e juros de mora desde a citação (Súmula 426 do STJ), o que faço com arrimo no art. 487, I do CPC/15, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC/15 (ID 209900310).

Em suas razões recursais (ID 209900313), a seguradora

alega a ilegitimidade ativa da apelada por ausência de comprovação da suposta união estável, pois os documentos que instruíram o feito foram por ela declarados, o que por si só, não comprova a existência de vínculo afetivo com o
de cujus.

Esclarece ainda não ser possível o reconhecimento da união estável entre a autora e a vítima porque o meio adequado para a comprovação do companheirismo seria a ação de reconhecimento de união estável
post mortem.

Defende que
a quota parte da indenização de R$ 6.750,00 (50%) que seria devida a companheira deve ser reservada nestes autos, pois a autora não possui legitimidade para o recebimento da indenização como companheira da vítima, vez que não comprou os fatos constitutivos do seu direito em ação em apartado.

Sob tais argumentos requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, julgando improcedente a pretensão autoral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação da seguradora ao pagamento dos honorários recursais e multa por litigância de má-fé (ID 209900316).

É o relatório
.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
c/c Reconhecimento de União Estável

em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
aduzindo
, sem síntese, que no dia 07/06/2020 seu companheiro
ROMILDO FERREIRA SOBRINHO
foi vítima de acidente de trânsito
, o qual lhe causou politraumatismos e trauma encefálico gravíssimo,
lesões estas que o levaram à óbito em 23/06/2020,
porém
,
ao requerer administrativamente o recebimento da indenização securitária teve seu pedido negado
pela seguradora sob o motivo de que não haveria comprovação da união estável, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda (ID 209898121).

Em sua inicial (ID 209898121) alegou que devido
à
gravidade do acidente
,
seu companheiro foi
levando à internação na unidade semi
-
intensiva do Hospital Municipal de Br
asnorte
,
onde permaneceu sob os cuidados d
o corpo clínico enquanto aguardava sua remoção
,
tendo em vista que o hospital local não dispunha dos serviços necessários
à
gravidade do quadro.

Aduziu que
após 16 (dezesseis) dias da data do acidente
,
o companheiro faleceu em razão do traumatismo cranioencefálico, deixando a apelada e uma filha
S.C.S.

Noticiou ter ingressado com pedido administrativo em 30/09/2020 para recebimento da indenização securitária e após
a
regularização do sinistro
,
a seguradora procedeu ao pagamento de 50% da indenização para a filha do falecido
, indeferindo o pagamento da cota parte devida à apelada
,
por entender que não havia sido comprovada a existência de união estável entre a vítima e a apelada.

Após o regular tr
â
mite processual
,
sobreveio a sentença de parcial procedência
nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere
à
alegada
ilegitimidade da apelada ao argumento de que não restou comprovada a existência da suposta união estável a justificar a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária
no valor equivalente
à
sua cota parte
.

No entanto, ao contrário do que alega a seguradora
,

extrai-se dos autos
que o
de cujus
vivia com a apelada em união estável há a mais de
10
(
dez
) anos
, conforme declaração de união estável
d
e
ID
209898134
, cuja imagem segue abaixo
.

Extrai-se ainda dos autos que a união estável entre a apelada e o falecido foi oficializada em cerimônia religiosa como faz prova as fotografias de ID 209898135, cuja imagem ilustrativa segue abaixo.

Desta feita, constata-se que o magistrado singular
acertadamente
formou sua convicção no sentido de que a autora, ora apelada, demonstrou ser companheira do
de cujus,
fazendo jus a cota parte da indenização no percentual equivalente a 50%
, de acordo os documentos trazidos aos autos e demais provas produzidas durante a instrução processual, tendo fundamentado as suas razões de decidir
.

Desta forma, não há como prosperar a irresignação da seguradora, pois a apelada preenche os requisitos necessários para pleitear a indenização securitária
no percentual de 50%
, conforme o artigo 5o da Lei no 6.194/74.

“[...] Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1
o
A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a
liqüidação
, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:

a)
certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de
beneficários
no caso de morte
; [...].”

Portanto, comprovada a união estável entre o
de cujus
e a apelada a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Quanto à litigância de má-fé, sustenta a parte apelada em suas contrarrazões, que a seguradora deve ser condenada em razão de que a interposição do presente recurso se caracteriza como meramente protelatório.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88.

Além disso, o inconformismo com a sentença proferida pelo juízo
a quo
deve ser impugnado por meio do recurso de apelação.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, inexistindo nos autos a sua caracterização, descabida a aplicação da multa na forma pretendida.

Desta forma, não há que se falar em condenação da seguradora por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o §
11
do artigo 85 do CPC/15,
os honorários advoca
tícios de sucumbência devem ser majorados para o valor equivalente a 15% do valor atualizado da condenação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024